Tribunal: TJES
Processo: 5000099-47.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-47.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Izamar de Oliveira Leandro e Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado e consequente inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. O recorrente consumidor busca a majoração da indenização, enquanto a instituição financeira sustenta a existência de litispendência, a validade da contratação e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anterior que versou sobre descontos indevidos no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se há nulidade na contratação do cartão de crédito consignado e, por consequência, se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência não se configura, pois, apesar de ambas as demandas discutirem a existência da relação jurídica oriunda do mesmo contrato, a ação anterior versava sobre descontos indevidos na aposentadoria, enquanto a presente demanda trata exclusivamente de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

4. Existe, contudo, relação de prejudicialidade entre as demandas, uma vez que, no julgamento da apelação do processo anterior, a Câmara entendeu pela legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

5. A legalidade da contratação afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e, por consequência, impede o reconhecimento de cobrança indevida ou de irregularidade na inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

6. A inexistência de irregularidade na contratação e na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por dano moral, não havendo fundamento para majoração da indenização pretendida pelo autor.

7. Em razão da reforma da sentença e da inversão do ônus da sucumbência, a autora deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco BMG S/A provido. Recurso de Izamar de Oliveira Leandro prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A existência de litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

2. A legalidade da contratação afasta a caracterização de cobrança indevida e de inscrição irregular nos cadastros restritivos de crédito.

3. Não há dano moral indenizável quando ausente conduta ilícita da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000172-60.2022.8.08.0041, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000714-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por Izamar de Oliveira Leandro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000099-47.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

A devolutividade dos recursos se baseia n
o
s seguintes fundamentos:

Em suas razões recursais (Id 11985588), Izamar de Oliveira Leandro sustenta
a majoração do dano moral.

Já no Id 11985595, o apelante
Banco BMG S/A
sustenta, em síntese, (i) litispendência; (ii) a ausência de cobrança indevida; (ii) a
apelad
a
sempre teve ciência do serviço que estava contratando; (iii) inexiste dano moral ou a necessidade de redução do valor arbitrado.

Destaco
inicialmente que inexiste litispendência entre a presente demanda e a aquela julgada anteriormente por esta Colenda Câmara – Proc. 5000714-08.2022.8.08.0032, uma vez que embora se discuta a inexistência de relação jurídica
oriunda
do mesmo contrato,
verifica-se que naquela ação o objeto versa sobre
descontos indevidos na aposentadoria do requerente
enquanto na presente se restringe a
indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos órgão de proteção de crédito
.

N
esse sentido, “
[...] A configuração da litispendência requer a tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido –, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza o instituto [...]”
Data: 11/12/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000172-60.2022.8.08.0041. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Contudo, ainda que não haja litispendência, entendo que a relação existente entre as demandas é de prejudicialidade. E neste ponto específico, registro que quando do julgamento dos recursos de apelações, esta Câmara convergiu no entendimento acerca da legalidade da contratação.

Portanto, partindo dessa premissa –
legalidade da contratação
– verifica-se que prejudicado o recurso do requerente porque não que se majorar a indenização por danos morais quando sequer houve indevida contratação e por consequência inscrição escorreita nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, colaciono
a

ementa
d
e
julgamento das apelações cíveis
onde esta Colenda
Câmara
entendeu pela regularidade na contratação do empréstimo consignado com uso de cartão, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA, PREJUDICADO. 1. Embora a requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos registro de recebimento do empréstimo, no valor de R$ 1.211,18, bem como o efetivo saque. 2. Com efeito, inobstante o magistrado tenha afirmado que há divergência das assinaturas, os documentos anexados (contrato, documento pessoal e instrumento procuratório) trazem o mesmo padrão de escrita. 3. Sendo assim, as provas dos autos demonstram que não há, no caso concreto, nenhum vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira. 4. Recurso interposto pelo BANCO BMG S/A, provido. Recurso interposto pela consumidora, prejudicado. Data: 18/
10
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000714-08.2022.8.08.0032. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por Izamar de Oliveira Leandro.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.